Tribunal: TJPA
Processo: 0383292-51.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0383292-51.2016.8.14.0301

APELANTE: DEIZIANE CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA, ANA CLAUDIA REIS BASTOS DOS SANTOS, CARMEM LUCIA QUADROS, DYANE SANTANA LEAL, MAIANA DA SILVA MARTINS, ENI MARQUES SODRE, ALCINO PANTOJA FONSECA, FRANCISCA FERREIRA NUNES, ANA CRISTINA REIS, HELDA DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0383292-51.2016.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTES: DEIZIANE CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA, ANA CLAUDIA REIS BASTOS DOS SANTOS , CARMEM LUCIA QUADROS, DYANE SANTANA LEAL, MAIANA DA SILVA MARTINS, ENI MARQUES SODRE, ALCINO PANTOJA FONSECA, FRANCISCA FERREIRA NUNES, ANA CRISTINA REIS; HELDA DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CATADORES DE LIXO DO AURÁ. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação, fundamentada na ausência de vínculo empregatício e estatutário entre as partes, bem como diante da ausência de comprovação de danos morais e materiais experimentados pelos catadores do aterro sanitário do Aurá.

Verifica-se que o ato apontado como ilícito ou ilegal, é sobre a prestação de serviço dos catadores, que foram impedidos de continuar a coleta de resíduos sólidos em aterro sanitário interditado

Quanto à Responsabilidade Civil, é consolidado na doutrina e no entendimento dos Tribunais Superiores que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tal responsabilidade está prevista inclusive no §6º do art. 37 da nossa Carta Magna.

A Administração não tem obrigação de indenizar se não há dano; ou quando não há ação ou omissão de agente ou servidor; ou não há nexo causal entre ação e resultado.

No entanto, para que pudesse ser afetada a responsabilidade do ente municipal, necessária seria a demonstração da existência de ilicitude no ato danoso, ainda, a configuração de dano e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos sofridos pelos apelados, o que não restou comprovado nos autos.

Precedente desta Corte de Justiça.

Recurso desprovido. Sentença Mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais, julgou improcedente a inicial.

Historiando os fatos, ALCINO PANTOJA FONSECA E OUTROS ajuizaram a ação suso mencionada na qual narraram que trabalharam durante anos catando todo o tipo de material reciclável de resíduos de toda espécie, orgânicos e não orgânicos, no Lixão do Aurá.

Informaram que a atividade contava com a anuência do Município e que o trabalho era extremamente penoso e indigno, sem proteção alguma, ou seja, sem máscaras, roupas adequadas, luvas protetoras, na maioria do tempo realizado de madrugada, pois era nesse turno que normalmente chegava cerca de 70% (setenta por cento) da carga.

Com o trabalho realizado, cada catador produzia, em média, três “sacolões”, os quais eram vendidos, rendendo mensalmente a média de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Alegaram que o Município de Belém era o grande beneficiário desse trabalho, e a Prefeitura sempre fez promessas de que melhoraria a situação dessa categoria. Porém, passadas mais de duas décadas, não ocorreu nenhuma mudança.

Aduziram que a categoria dos Catadores de Lixo ganhou status e direitos a partir da Lei n° 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Inclusive, a aludida lei previu o apoio financeiro e inclusão socioeconômica.

Na sequência, informaram que após 24 (vinte e quatro) anos de funcionamento do Lixão do Aurá, a Prefeitura de Belém, violando a Lei n° 12.305/2010 , bem como um Termo de Ajuste de Conduta- TAC, fechou o lixão de forma arbitrária, desviando os caminhões com o lixo domiciliar para um aterro sanitário localizado em Marituba, deixando cerca de 1.800 (mil e oitocentos) catadores sem qualquer renda ou amparo.

Assim, ajuizaram a ação, com o fito de cada autor receber o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), desde o fechamento do lixão do Aurá em 05/07/2015 até o cumprimento total do TAC. Bem como o recebimento de danos morais, no
quantum
de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 12764922, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO, nos termos da fundamentaço alhures.

CONDENO
a parte autora a pagar às custas do processo e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobres na acepço jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isençes estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por serem os autores beneficiários do instituto da Justiça Gratuita, as obrigaçes decorrentes de sua sucumbência ficaro sob condiço suspensiva de exigibilidade e somente podero ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta deciso, o credor demonstrar que deixou de existir a situaço de insuficiência de recursos que justificou a concesso de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigaçes da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformados, o ALCINO PANTOJA FONSECA E OUTROS interpuseram recurso de apelação (id n° 12764923).

Em suas razões, afirmam que o juízo
a quo
buscou negar vínculo empregatício e estatutário, quando nada disso foi pleiteado pelos recorrentes, mas sim que o pedido deriva da violação de seus direitos ao princípio da dignidade humana, bem como da correta aplicação da Lei n° 12.305/2010, que passou a denominar os catadores de lixo como “catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis”, reconhecendo que o trabalho por eles executado contribuía para o equilíbrio ambiental.

Na sequência, informam o resumo das principais cláusulas do TAC -Termo de Ajuste de Conduta para tratamento de gestão integrada de resíduos sólidos referente ao direito dos catadores e dos moradores do Aurá.

Mencionam que o juiz da 1° Vara da Fazenda Pública reuniu todos os processos que versavam sobre a questão, no processo n° 0044248.40.2012.8.14.0301, no qual homologou o TAC, determinando que o Município de Belém “proceda ao pagamento de todos os valores devidos, desde então, pela prestação dos serviços contratados com a empresa Central de Tratamento de Resíduos- CTR, a qual deverá permanecer prestando os respectivos serviços até a realização de novo processo licitatório, nos exatos termos do TAC (...)”.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença combatida, para reconhecer o direito dos apelantes à indenização por danos materiais e morais.

O MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou contrarrazões (id n° 12764925).

Não houve a apresentação de manifestação pelo Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação, fundamentada na ausência de vínculo empregatício e estatutário entre as partes, bem como diante da ausência de comprovação de danos morais e materiais experimentados pelos catadores do aterro sanitário do Aurá.

Em verdade, a situação aqui tratada versa sobre Responsabilidade Civil, e não sobre existência de vínculo empregatício.

Quanto à Responsabilidade Civil, é consolidado na doutrina e no entendimento dos Tribunais Superiores que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tal responsabilidade está prevista inclusive no §6º do art. 37 da nossa Carta Magna. Vejamos:

Art. 37. (
Omissis
)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sendo assim, incidirá a Responsabilidade Objetiva nas pessoas jurídicas de direito público ou direito privado prestadoras de serviço público que tenham, no exercício de suas funções, causado dano a terceiro. Ressalto que não importa se o agente agiu ou não culposamente, basta que exista o nexo de causalidade, ou seja, uma ligação entre o ato do agente e o dano de terceiro, bem como a ausência de excludente de responsabilidade. Vejamos o parágrafo único do art. 927 do Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Ainda sobre o dispositivo supra, cabe ressaltar que a Teoria do Risco Administrativo surgiu para fundamentar a Responsabilidade Objetiva. De acordo com a referida teoria, o agente que cria risco através de sua atividade é responsável pela reparação do dano. Assim leciona Matheus Carvalho:

“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das prestadoras de serviços públicos não depende da comprovação de elementos subjetivos ou ilicitude, baseando-se, somente em três elementos, quais sejam conduta de agente público, dano e nexo de causalidade”.

“Teoria do Risco Administrativo- O Estado é realmente sujeito político, jurídico e economicamente mais poderoso que o administrado, gozando de determinadas prerrogativas não estendidas aos demais sujeitos de direito. Em razão disso, passou-se a se considerar que, por ser mais poderoso, o Estado teria que arcar com um risco maior, decorrente de suas inúmeras atividades, e, ter que responder por esse risco, lhe traria uma consequência. Surgiu, assim, a teoria do risco administrativo. Esta teoria responsabiliza o ente público, objetivamente, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, contudo, admite a exclusão da responsabilidade em determinadas situações em que haja a exclusão de algum dos elementos desta responsabilidade.

Com efeito, a atividade administrativa tem como finalidade alcançar o bem comum e se trata de uma atividade potencialmente danosa. Por isso, surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo Estado pelo simples fato de assumir o risco e exercer tal atividade, independentemente de má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso. ”

Sobre a necessidade de comprovação do nexo causal, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. INÉPCIA DAS RAZÕES DO RECURSO. PRELIMINAR AFASTADA. DANO AMBIENTAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA.
NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INOCORRÊNCIA.
READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA EMPRESA. INIBIR DESCARTE INADEQUADO DOS RESÍDUOS DE SUA ATIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO(...)

(2018.01766185-32, 189.426, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Posta assim a questão, verifica-se que a condenação do Ente Público ao dever de indenizar advém da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Estado, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Em virtude dessas considerações, a Administração não tem obrigação de indenizar se não há dano; ou quando não há ação ou omissão de agente ou servidor; ou não há nexo causal entre ação e resultado.

Esta é justamente a hipótese dos autos.

Na espécie, não restou comprovado o nexo causal entre a omissão municipal e os danos sofridos pelos autores. Explico.

No presente caso, verifica-se que o ato apontado como ilícito ou ilegal, é sobre a prestação de serviço dos catadores, que foram impedidos de continuar a coleta de resíduos sólidos em aterro sanitário interditado.

O Ente Público firmou TAC, juntamente com os municípios de Ananindeua, e Marituba, sobre o desenvolvimento sustentável da área do aterro, e a previsão de contratação de catadores profissionais, conforme cláusula primeira, IV, f), do termo de gestão integrada de resíduos sólidos.

No entanto, para que pudesse ser afetada a responsabilidade do ente municipal, necessária seria a demonstração da existência de ilicitude no ato danoso, ainda, a configuração de dano e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos sofridos pelos apelados, o que não restou comprovado nos autos.

Neste sentido, o colaciono entendimento jurisprudencial de outros Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FECHAMENTO DE ATERRO. POLÍTICA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS PELOS CATADORES. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a prova documental e as razões expendidas por ambas as partes se mostram suficientes para dirimir os pontos controvertidos da lide, mormente a inexistência de nexo de causalidade no tocante ao suposto dano moral alegado, conclusão irrefutável por prova oral, depreende-se que o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas indicadas, com o fito de comprovar as condições de trabalho quando do funcionamento do aterro, não implica malferimento à defesa dos autores, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. O Estado responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, tanto no caso de omissão como de condutas comissivas (art. 37, § 6º, da CF), ficando dispensada a prova do dolo/culpa da Administração, consoante teoria do risco administrativo. 3. Mostra-se cabível a responsabilização do Estado por atos lícitos, lastreada na obrigação de se compensar a desigualdade decorrente do sacrifício de direito ou interesse individual em prol da coletividade. Contudo, o dano não deve expressar apenas prejuízo econômico, mas, sim, ostentar natureza jurídica, consubstanciada em lesão a interesse legítimo. 4. O fechamento do Aterro do Jóquei, conhecido como Lixão da Estrutural, decorreu da política sanitária do Distrito Federal, em observância à Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81), à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/10) e à determinação exarada na sentença proferida na ação civil pública n. 0036947/96. 5. A despeito de os recorrentes alegarem que as condições degradantes da coleta de resíduos exercida anteriormente no local lhes garantem indenização por danos morais, não se afigura presente o nexo de causalidade no tocante ao ato lícito apontado, qual seja, o fechamento do aterro. Ao revés, constata-se que a conduta do ente público buscou justamente cessar o labor insalubre e deslocar os catadores para centros de triagem, com melhores condições de trabalho. 6. Não há respaldo que garanta a continuidade de recebimento do suposto valor anteriormente auferido pelos catadores quando do funcionamento do aterro, pois, com a desativação, objetivou-se acabar com a atividade de catação, expressamente proibida pela Lei n. 12.305/10. Ademais, o importe estipulado a título de compensação financeira, com fulcro na Lei Distrital n. 5.893/17, insere-se no âmbito das políticas públicas do Distrito Federal, não se revelando cabível, no caso, a sindicabilidade pelo Judiciário, mormente pela sua natureza transitória. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJ-DF 07011813720218070018 DF 0701181-37.2021.8.07.0018, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“Indenizatória. Encerramento das atividades do Aterro Sanitário de Gramacho. Danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelação. Responsabilização dos réus a partir do de tal encerramento por pretendidos danos causados à autora, filiados à majoração da verba já recebida, c/c indenização por danos morais. Verba que possui clara natureza jurídica de benefício assistencial, estabelecido por liberalidade ou responsabilidade social dos entes públicos envolvidos, e que não se confunde com verba indenizatória de que cuida o instituto jurídico da responsabilidade civil ou da responsabilidade da administração. Valor pago a cada catador apurado mediante operação aritmética simples, qual seja pela divisão do total destinado ao fundo pelo quantitativo de catadores apurados na listagem elaborada pelo Conselho Gestor, independentemente da apuração de renda média, perdas financeiras ou dano concreto a qualquer dos contemplados. "Fundo de Valorização do Bairro Jardim Gramacho" e "Fundo de Amparo ao Catador", que não se confundem por terem bases legais e finalidades distintas. Reconhecer caráter indenizatório à verba destinada ao Fundo de Amparo ao Catador, implica afirmar relação de emprego inexistente e, mais que isso, atribuir caráter vitalício de catador a uma atividade jamais reconhecida como trabalho, praticada por conta do lastimável estado de miséria dos que a exerciam a que o poder público apenas tolerava. Mas razões ambientais, de saúde pública e tantas outras mais cobravam o encerramento dessa prática funesta que jamais poderia se sobrepor aos interesses coletivos em jogo. Daí a edição da Lei federal 12.305/2010 que, legitimamente e em cumprimento à política nacional de resíduos sólidos, simplesmente extinguiu os depósitos de lixo a céu aberto, sem que tal importasse ilegalidade qualquer. Recurso a que se nega seguimento. (0060433-48.2013.8.19.0021 - APELAÇÃO DES. MAURICIO CALDAS LOPES - Julgamento: 10/07/2015 - DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL).”

O assunto também já foi apreciado neste egrégio Tribunal de Justiça, que versa exatamente sobre a mesma hipótese, com os mesmos pedidos e mesmo relato fático, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Na inicial, os autores requererem tutela antecipada para receber o valor de R$ 1.500,00 até a execução do termo de ajuste entre o Ministério Público e o Ente.

2.
Ao final, requereram indenização, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, a título de indenização pelo fechamento do lixão do Aurá.

3.
O fechamento de lixão por força da Lei 12.305/2010, não gera dever de indenizar por parte do Ente estatal, rejeitado o pedido de reparação dos danos morais sofridos por catadores que aduzem perda na renda e sustento de suas famílias.

4.
Dano não comprovado, nexo de causalidade não comprovado.

5.
Juízo de primeiro grau negou o pedido dos autores e extinguiu a ação com resolução do mérito.

6.
Recurso de Apelação conhecido e improvido a unanimidade, em consonância com a jurisprudência de outros tribunais de justiça.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0469686-61.2016.8.14.0301 – Relator(a):
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/08/2023 )

Por todo o exposto, requerimento dos apelantes não se verifica configurado nos autos em relação aos danos sofridos, por suposta ação ou omissão promovida pelo ente público, nesta toada, afigura-se indevida a indenização por danos morais, a partir da responsabilidade objetiva pelos atos de seus agentes, que encerraram as atividades do lixão, que ocorreu por força de Lei e de termo de ajuste de conduta com o Ministério Público Estadual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a improcedência da ação de origem.

É como voto

Belém, 25 de setembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2023